Tribunal: STF
Processo: HC 213234
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 712.779/SP, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado).



    Consta dos autos, em síntese, que os pacientes foram presos preventivamente e pronunciados pela prática dos crimes de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, §2º, II, III e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), e corrupção de menores (art. 244-B, §2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente). 



    Colhe-se da sentença de pronúncia: 



    LUCAS EDUARDO VITOR, CAUAN HENRIQUE DE JESUS DE SOUZA e BRENO NUNES DE SOUZA, qualificados nos autos, foram denunciados (aditamento da denúncia à página 215), como incursos no artigo 121, § 2º, inciso II (motivo fútil), III (meio cruel), IV (mediante recurso que dificultou a defesa da vítima) c.c. o artigo 14, inciso II (tentativa), ambos do Código Penal e artigo 244-B, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 70, do Código Penal, porque, no dia 9 de maio de 2021, por volta das 6h24min, na Rua Prefeito Salviano Pereira nº 120, centro, nesta cidade e comarca de Garça, com intenção de matar, por motivo fútil, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, teriam tentado matar com uma sequência de golpes de capacete, de chutes e, por fim, com uma pedra, a vítima Narciso dos Santos Silva Neto, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias a suas vontades, conforme laudo de exame de corpo de delito. Nas mesmas circunstâncias de local e tempo, os réus teriam corrompido o adolescente A.J.B.O., de 17 anos, com ele praticando infração penal. 



    Narra a denúncia que a vítima Narciso caminhava sozinha pela Praça Pedro de Toledo, quando Lucas, que trafegava irregularmente pelo local com sua motocicleta, passou rente à vítima. Lucas freou a motocicleta logo a frente e aguardou a chegada da vítima, momento em que iniciaram discussão. Na sequência, Breno, Cauan e o adolescente A.J.B.O. aproximaram-se e os réus cercaram Narciso por cerca de dois minutos. Na ocasião, Lucas desferiu uma “capacetada” em Narciso e Cauan também o fez. A vítima, então, saiu correndo, porém, foi perseguida pelos réus. Na Rua Prefeito Salviano Pereira de Andrade, defronte ao numeral 388, a vítima caiu ao solo. Mesmo caída, Cauan tentou pisar na cabeça da vítima (imagem 08 – do relatório de investigação de fls. 72/91). Na sequência, iniciou-se uma sequência de chutes, em que os réus e o adolescente se revezaram: Breno chutou a vítima (imagem 09), Lucas chutou a cabeça da vítima (imagem 10), o adolescente A.J.B.O. desferiu dois chutes na vítima (imagem 13), Lucas chutou a vítima novamente (imagem 14), Lucas e Breno chutaram a vítima simultaneamente (imagem 15) e Breno desferiu mais um chute na vítima (imagem 16). A seguir, Cauan pisou na cabeça da vítima (imagem 17), Breno chutou-a novamente (imagem 18) e A.J.B.O. chutoua (imagem 19). Lucas desferiu mais um chute, que fez a vítima desmaiar (imagem 20) e pisou violentamente em sua cabeça (imagem 21). Cauan se aproximou da vítima e, utilizando canivete que tirou dela, levantou a mão e fez um movimento para golpeá-la. Em seguida, Lucas pulou em cima da cabeça da vítima (imagem 23) e pisou mais uma vez na cabeça dela desacordada (imagem 24). Após ser afastado da vítima pelos corréus e o adolescente, Lucas retornou correndo e chutou violentamente a cabeça da vítima (imagem 25). Lucas é afastado mais uma vez, retornou correndo e chutou a cabeça da vítima novamente, ainda mais forte (imagem 26). Cauan pisou na cabeça da vítima (imagem 27). Após, Lucas voltou mais uma vez correndo e chutou a cabeça da vítima e, mesmo sendo segurado por seus parceiros e tendo se desequilibrado, pisou na cabeça da vítima mais duas vezes após chutá-la (imagens 28). Lucas foi afastado da vítima e em seguida retornou correndo e saltou em cima dela, atingindo violentamente sua cabeça com os dois pés (imagem 29). A seguir, os réus e o adolescente se afastaram da vítima. Alguns minutos depois, Lucas retornou ao local, na posse de uma pedra grande (imagem 31) com a qual, aproximando-se da vítima, bateu violentamente cerca três ou quatro vezes na cabeça dela e, após perceber a aproximação de um veículo, saiu correndo (imagem 32), deixando a pedra no local (imagem 33), que foi apreendida (fls. 18/19). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, conforme ementa:



    Habeas corpus. Pacientes pronunciados como incursos no art. 121, § 2º, II, III e IV, c.c. art. 14, II, do CP e art. 244-B, § 2º, do ECA. Pretendida revogação das prisões preventivas. Custódias que permanecem necessárias para a garantia da ordem pública em face da gravidade concreta da conduta. Vítima agredida por 4 pessoas, inclusive após estar caída ao solo e desacordada, com golpes, vários chutes, pisadas e pedradas contra sua cabeça, região vital. Ordem denegada. 



     



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, da qual o Ministro Relator não conheceu, mas examinou seus fundamentos, em decisão mantida pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE EM VIRTUDE DE OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gera constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. 



    II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade dos Agravantes acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta das condutas imputadas aos Agravantes, consistente em corrupção de menores e tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa do ofendido, vez que, consoante se dessume do autos, supostamente, eles, contando inclusive com a participação de adolescente, teriam investido contra vítima, que não teve a vida ceifada por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, justificando a imposição da medida extrema em desfavor dos ora Agravantes. 



    IV - Ressalte-se, outrossim, que a presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    V - No mais, no que concerne ao pleito de anulação do acórdão objurgado, em razão de não ter sido acatada a oposição quanto à realização do julgamento virtual, não verifico, in casu, flagrante ilegalidade a ser sanada. Isto, porque consta, na fl. 34, do acórdão hostilizado, que "A fls. 65 os impetrantes requereram a remessa do feito a Julgamento Virtual", sendo que não há, ainda, qualquer documento acostado aos autos a demonstrar que a Defesa tenha impugnado o v. acórdão acerca da omissão da eg. Corte de origem em relação ao tema; restando evidenciada a hipótese de supressão de instância, o que obsta o pronunciamento desta Corte. 



    VI - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, inicialmente: a prevenção não se aplica no caso em julgamento, haja vista o Ministro Alexandre de Moraes não ter apreciado as liminares nem o mérito das causas dos Habeas Corpus impetrados anteriormente. Quanto ao mérito, argumenta que não estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    De início, afirmo minha competência para a análise do pedido, em virtude do acerto da distribuição por prevenção ao HC 212.104/SP, realizada em conformidade com o disposto no art. 77-D, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 13).



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça chancelou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da custódia com base nos fundamentos seguintes: 



    […] da análise do excerto acima transcrito, observa-se que a segregação cautelar dos Pacientes está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta das condutas imputadas aos Pacientes, consistente em corrupção de menores e tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa do ofendido, vez que, consoante se dessume do autos, supostamente, eles, contando inclusive com a participação de adolescente, teriam investido contra vítima, que não teve a vida ceifada por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, justificando a imposição da medida extrema em desfavor dos ora Pacientes. 



    As razões apresentadas pelas instâncias ordinárias, ratificadas pelo Superior Tribunal de Justiça, revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Conforme destacou a Corte Superior, é imperiosa a necessidade de se garantir a ordem pública, evidenciada sobretudo diante de fatos que revestem a conduta de remarcada reprovabilidade. De acordo com o decreto prisional, os pacientes, acusados de tentativa de homicídio qualificado e corrupção de menores, agiram com crueldade e, apesar da vítima, já sem defesa, estar caída ao solo, não cessaram a violência. Não bastasse o cenário de terror já instalado e as inúmeras lesões sofridas, as imagens mostram ainda que um dos indiciados (Lucas fls. 20/22) retorna ao local e desfere vários outros golpes com uma pedra sobre a cabeça da vítima desacordada. 



    Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública: HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; RHC 133.933, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/10/2017; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016; HC 146.440-AgR, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017, este assim ementado:



    1. A custódia cautelar para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal justifica-se ante a gravidade in concreto do crime, de modo que a prisão preventiva que tem como fundamento o modus operandi encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 141.170-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/05/2017, HC 133.745-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 07/06/2016 e HC 130.412, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/11/2015. 



    Por fim, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente